Tribunal: TJSP
Processo: 2180698-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2180698-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAPHAEL
BATISTA ROMANO e Impetrante KATIA AP. MORAIS DO NASCIMENTO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40010
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2180698-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Katia Ap. Morais do Nascimento Lima
Paciente: Raphael Batista Romano
Corréu: Bianca Lima Ramos
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
–
Liberdade
provisória – Pedido já deferido pelo juízo de origem –
ORDEM PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
RAPHAEL BATISTA ROMANO, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls.
01/08).
É O RELATÓRIO.
O paciente está sendo investigado pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pugna pela
liberdade provisória ou prisão domiciliar.
A ordem encontra-se prejudicada.
Verifica-se que ordem foi impetrada antes da análise da
prisão em flagrante pelo MM. Juízo de origem, oportunidade na qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante cumprimento de
medidas cautelares alternativas, determinando-se a expedição de alvará de
soltura
clausulado
(fls.
116/120

autos
de
origem
no
1516079-77.2020.8.26.0228).
Assim, tenho que o suposto constrangimento ilegal
aventado pela defesa mostra-se cessado, ensejando, portanto, a perda do
objeto do presente mandamus.
Posto isto, por meu voto, julgo prejudicada a ordem
impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora